Tribunal: TJBA
Processo: 8049519-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049519-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: L. L. S. e outros

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DOS SANTOS BATISTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) NÍVEL 2. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR EM CURSO. RESCISÃO UNILATERAL DO PLANO PELA OPERADORA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. MANUTENÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS.
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
EVIDENCIADOS. APLICAÇÃO DO TEMA 1.082 DO STJ. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. DIREITO À SAÚDE. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

2. Encontram-se presentes os requisitos autorizadores da medida liminar: diagnóstico médico de Transtorno do Espectro Autista nível 2; tratamento multidisciplinar contínuo e essencial ao desenvolvimento da criança; rescisão unilateral do plano sem observância das normas da ANS; ausência de oferta de plano individual, conforme Resolução CONSU nº 19/1999.

3. O perigo de dano é concreto, atual e irreversível. A interrupção do tratamento médico pode causar retrocesso no desenvolvimento cognitivo e comportamental da criança, gerando prejuízos irreparáveis à sua saúde e integridade física.

4. Aplicação do Tema 1.082 do Superior Tribunal de Justiça:
"A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida."

5. A proteção constitucional da criança (art. 227 da CF/88), o direito fundamental à saúde (arts. 6º e 196 da CF/88) e a legislação específica de proteção da pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Lei nº 12.764/2012) prevalecem sobre cláusulas contratuais de natureza patrimonial.

6. A decisão liminar possui natureza conservativa, garantindo a manutenção de condições contratuais preexistentes, sem gerar dano irreversível à operadora, que pode buscar a cobrança dos valores por meios próprios.

7. Recurso conhecido e não provido. Decisão agravada mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento, em que figura como Agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como parte Agravada L. L. S. e MARCIA DE CARVALHO LIMA:

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos do voto da Relatora.